Tribunal: TJES
Processo: 5002487-20.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002487-20.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA SUCESSORA. TEMA 1049/STJ. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 9.873/99 AO ÂMBITO MUNICIPAL. NULIDADE DA CDA AFASTADA. INFRAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo a execução fiscal referente à multa aplicada pelo PROCON municipal (Processo Administrativo nº 2490/2012).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a empresa incorporadora responde pela multa administrativa aplicada à empresa incorporada, diante da ausência de comunicação ao Fisco (Tema 1049/STJ);
(ii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa;
(iii) apreciar a validade da CDA quanto à inclusão de sócios;
(iv) avaliar a proporcionalidade do valor da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão empresarial por incorporação transfere à incorporadora a responsabilidade por todos os direitos e obrigações da incorporada, inclusive débitos não tributários, nos termos do art. 132 do CTN.

Nos termos do Tema 1049/STJ (REsp 1.848.993/SP), é possível o redirecionamento da execução fiscal à empresa sucessora quando não comprovada a comunicação da incorporação ao Fisco, sendo desnecessária a modificação da CDA.

A simples inscrição do ato na Junta Comercial não configura comunicação formal à Fazenda Pública. Ausente essa comunicação, a incorporadora é legítima para figurar no polo passivo da execução.

A Lei Federal nº 9.873/1999, que regula a prescrição intercorrente no âmbito da Administração Pública Federal, não se aplica a processos administrativos estaduais ou municipais, por ausência de lei local equivalente.

A menção de nomes de sócios na CDA, sem redirecionamento efetivo da execução contra eles, não gera nulidade do título executivo.

A infração administrativa foi corretamente reconhecida, diante da falha no dever de informação ao consumidor quanto aos limites da cobertura securitária, em violação aos arts. 6º, III, e 14 do CDC.

O valor original da multa (R$ 46.622,87) mostrou-se desproporcional à gravidade da infração e à vantagem auferida, devendo ser reduzido em dois terços, fixando-se em R$ 15.540,95, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (CDC, art. 57).

A redução do valor não implica afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/2003, mas apenas sua interpretação conforme os princípios constitucionais, em controle de legalidade do ato sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade passiva da empresa sucessora e reduzir o valor da multa administrativa para R$ 15.540,95, mantidas as demais disposições.

Tese de julgamento
:

A empresa incorporadora responde pelos débitos da incorporada, inclusive não tributários, ainda que a incorporação não tenha sido comunicada ao Fisco (Tema 1049/STJ).

A Lei nº 9.873/1999 não se aplica a processos administrativos punitivos municipais, inexistindo prescrição intercorrente administrativa sem previsão em lei local.

A mera menção de sócios na CDA não acarreta nulidade se a execução é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multa administrativa desproporcional, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem violar a competência da Administração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5002487-20.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
ITAÚ SEGUROS S/A

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença de Id 10324875, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
ITAÚ SEGUROS S/A
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, julgou extintos os Embargos, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC) e, por conseguinte, julgou extinta a Execução Fiscal nº5000207-76.2019.8.08.0024, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

Em suas razões de Id 10324878, o apelante defende, em síntese, a legitimidade passiva da empresa sucessora (apelada), com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1049, argumentando ser possível o redirecionamento ou o ajuizamento direto contra a sucessora quando não comprovada a comunicação da incorporação ao Fisco. Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a ilegitimidade e, prosseguindo no julgamento, julgar improcedentes os Embargos à Execução.

Contrarrazões de Id 10324881, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Em sua exordial (Id 10324530), a embargante (ora apelada), sucessora por incorporação de BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, objetivou a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa nº761/2018 (Id 10324834), oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória no Processo Administrativo nº2490/2012, decorrente de supostas infrações à legislação consumerista. Para tanto, arguiu:
I)
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, visto que a execução foi ajuizada contra a empresa incorporada (BFB LEASING S/A) após sua extinção;
II)
nulidade da CDA pela inclusão indevida de sócios como corresponsáveis;
III)
ocorrência de prescrição intercorrente administrativa;
IV)
nulidade da decisão administrativa por ausência de conduta infrativa;
V)
no mérito, a desproporcionalidade do valor da multa, requerendo sua redução.

Após a regular tramitação processual, a sentença de Id 10324875 acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo a execução fiscal sem análise das demais matérias.

- Da Ilegitimidade Passiva – Sucessão Empresarial (Incorporação) – Tema 1049 STJ

A sentença recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da executada originária, BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, extinguindo a execução fiscal, ao fundamento de que a ação fora proposta após a referida pessoa jurídica ter sido incorporada pela
ITAÚ SEGUROS S/A
, em 31/05/2012 (Id 10324850), antes, portanto, da inscrição do débito em dívida ativa (ocorrida em 27/01/2017) e do próprio ajuizamento da execução.

O município apelante, contudo, invoca a tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.848.993/SP (Tema Repetitivo 1049), segundo a qual
“
a
execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco”.

Assiste razão ao apelante. Isso porque a responsabilidade por débitos anteriores à incorporação, inclusive multas, transfere-se à sociedade incorporadora, nos termos do art.132 do CTN, aplicável por analogia aos débitos não tributários inscritos em dívida ativa.

A
ratio decidendi
do Tema 1049/STJ assenta-se na premissa de que a omissão do contribuinte em comunicar a sucessão empresarial ao Fisco não pode constituir óbice à cobrança do crédito público. Assim, caso a Fazenda Pública não tenha sido informada da incorporação e tenha ajuizado a execução em face da empresa sucedida (cujos dados constavam em seus cadastros), é cabível o redirecionamento em face da sucessora, ou mesmo o ajuizamento direto contra esta, sem que tal proceder viole o enunciado da Súmula 392/STJ.

No caso concreto, a embargante comprovou a incorporação ocorrida em 31/05/2012 (Id 10324850), mas não demonstrou ter comunicado formalmente tal fato ao Fisco Municipal (PROCON ou Secretaria da Fazenda de Vitória) antes da inscrição em dívida ativa (27/01/2017) ou do ajuizamento da execução fiscal em 2019.

Nesse sentido, conforme entendimento do c. STJ e também desta e. Corte de Justiça, o mero registro do ato de incorporação na Junta Comercial não é suficiente para configurar a comunicação ao Fisco para fins de atualização cadastral e responsabilização tributária, sendo necessária a comunicação direta ao ente tributante. Observe-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. TRIBUTO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA SUBSTITUIR A PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO, DIANTE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO, EXPRESSAMENTE PREVISTO NOS ARTS. 130 A 133 DO CTN . AGRAVO INTERNO DE SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior consagrou entendimento vedando a alteração do polo passivo da imputação tributária, no curso da Execução Fiscal, ainda que em decorrência de sucessão tributária focada no art. 130 do CTN, a teor da Súmula 392/STJ (A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa - CDA - até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução).
2. Todavia, verifica-se que a questão referente à possibilidade de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da execução, quando ocorre a incorporação da empresa executada, confere ao caso elemento diferenciador relevante (distinguishing) dos paradigmas que originaram a edição da Súmula 392/STJ, na medida em que as hipóteses tratadas nesses julgados não apreciaram o tema ora em exame, em que uma sociedade é absorvida pela outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, nos termos do art . 227 da Lei 6.404/1976 e art. 1.116 do Código Civil/2002, e o patrimônio da empresa incorporada, que deixa de existir, confundindo-se com o próprio patrimônio da empresa incorporadora . Peculiaridades do caso concreto, que afastam a incidência da orientação jurisprudencial sumulada nesta Corte Superior, relativamente ao tema dos autos.
3. O fenômeno da incorporação de uma empresa por outra, por ato jurídico privado celebrado inter partes, é típico da moderna economia empresarial, visando ao fortalecimento, ao aprimoramento e à expansão de sua estrutura, para aumentar a participação no mercado competitivo. 4. Mediante esse ajuste, a empresa incorporadora absorve todo o acervo patrimonial ativo e passivo da empresa incorporada, de sorte que também migra para o seu patrimônio (da empresa incorporadora) a responsabilidade pelo pagamento integral dos tributos devidos por esta (a empresa incorporada), na data da operação de incorporação.
5. Sendo assim, como a incorporadora recebe tanto o ativo como o passivo da empresa incorporada, torna-se automaticamente responsável também pelas dívidas tributárias da extinta empresa, diante da aplicação do instituto da responsabilidade por sucessão, expressamente prevista nos arts. 130 a 133 do CTN
. 6. Impende ressaltar que, em seu art. 121 e parágrafo único, o CTN elegeu como sujeito passivo da relação jurídica tributária tanto o devedor originário (sujeição passiva direta), que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, assim como o responsável tributário (sujeição passiva indireta), que, embora não tenha relação direta com o fato gerador, tem obrigação de pagar por expressa determinação legal. 7. Logo, são completamente improducentes de efeitos jurídicos tributários em relação ao Fisco os acordos, ajustes ou contratos de qualquer natureza, concertados entre particulares, que disponham sobre deveres e responsabilidades fiscais.
8. Também não se pode impor ao Fisco qualquer penalidade por propor a Execução Fiscal contra pessoa jurídica já extinta, mesmo porque o
[sic]
inclusão da empresa incorporada no polo passivo foi consequência da conduta omissiva da incorporadora em proceder à alteração dos dados da titularidade do veículo perante o DETRAN. Nesses termos, impedir o redirecionamento, nessa hipótese, equivale a premiar a incorporadora pela sua própria desídia em cumprir obrigação tributária acessória de atualizar o cadastro do veículo nos órgãos competentes pela arrecadação do IPVA e aos órgãos de trânsito. 9. Assim, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, deve-se conceder à Fazenda Pública a oportunidade de retificação da CDA, a fim de se dar prosseguimento à Execução contra a responsável pela sucessão tributária, ou mesmo de prosseguir com a execução proposta contra o devedor originário, que se confunde como incorporador, haja vista a extinção daquela pessoa jurídica executada, à época do lançamento, em razão de incorporação empresarial.

Precedentes: REsp. 1 .682.834/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9 .10.2017; AgRg no REsp. 1.452 .763/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.6 .2014. 10. Agravo Interno de SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A . a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp nº1775466/SP. 2018/0278578-0. Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Data de Julgamento: 18/03/19. Órgão Julgador: Primeira Turma. DJe 26/03/19). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL . TEMA 1049 DO STJ. APLICAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO . CDA NULA. RECURSO PROVIDO.
1- A narrativa exposta nas razões do Apelo atrai a aplicação da tese jurídica firmada no Tema 1.049 do STJ, sendo de rigor a manutenção da empresa Apelante como parte executada,

na medida em que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comunicar diretamente ao Fisco a ocorrência da incorporação, de modo que ineficaz perante o Município de Guarapari
.
2- Caso concreto em que a empresa infratora sequer chegou a ser notificada sobre a lavratura do auto de infração, nem mesmo por edital, inexistindo nos autos qualquer comprovação da regularidade da autuação nesse ponto, circunstância que conduz à nulidade do auto. 3- “A notificação do lançamento da multa ambiental se dá no próprio auto de infração, que veicula a qualificação do devedor, o valor e o prazo para recolhimento. A penalidade torna-se exigível e considera-se definitivamente constituído o crédito dela decorrente no prazo de 15 (quinze) dias após a notificação para recolhimento, no caso de não apresentação de defesa contra a multa, consoante se extrai da redação do artigo 28 da Lei Estadual n. 7 .058/2002.” (TJES, Classe: Apelação, 012111256991) 4- Ausente a notificação, é de se reconhecer a nulidade do auto de infração ambiental ante a ausência de notificação da infratora com a consequente declaração de nulidade da certidão de dívida ativa. 5- Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5001163-33 .2021.8.08.0021. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data de Julgamento: 27/02/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA EXTINTA. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELOS SÓCIOS . CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO A RESPEITO DA BAIXA DA SOCIEDADE. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao contrário do que ocorre nos casos de execuções fiscais ajuizadas em face de pessoas físicas já falecidas nos quais há incidência da Súmula n.º 392 do STJ e se aplica o entendimento de que não constitui obrigação dos herdeiros comunicarem o falecimento ao Fisco,
em havendo a extinção, mesmo a regular, da pessoa jurídica, compete aos seus sócios informarem à Administração Tributária acerca dos atos de baixa nos órgãos competentes. Precedentes do c. STJ e do e. TJES.
2 . Apelação do Município conhecida e provida, com inversão da verba honorária arbitrada na Sentneça [sic]. (TJ/ES. Apelação Cível nº0016707-85.2014.8.08.0347. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data de Julgamento: 01/03/2021). (grifo nosso)

Destarte, ausente a prova da comunicação da incorporação ao município apelante, aplica-se a tese firmada no Tema 1049/STJ, reconhecendo-se a possibilidade de redirecionamento e a legitimidade passiva da empresa sucessora,
ITAÚ SEGUROS S/A
, para responder pelo débito exequendo. Impõe-se, pois, a reforma da sentença nesse capítulo.

Superada a questão da legitimidade passiva, passo a analisar as demais matérias arguidas nos Embargos à Execução (Id 10324530), em atenção ao efeito devolutivo (art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC).

- Da Prescrição Intercorrente Administrativa

A embargante arguiu a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº2490/2012, sob o argumento de que este teria ficado paralisado por mais de 3 (três) anos, entre a data da audiência de conciliação (03/08/2012) e a data da decisão administrativa que aplicou a multa (31/10/2016), invocando a aplicação analógica da Lei Federal nº 9.873/99.

Contudo, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJ/ES é firme no sentido de que a Lei Federal nº 9.873/99, que estabelece prazo prescricional para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal, não se aplica aos processos administrativos estaduais e municipais, salvo existência de lei local específica, o que não ocorre no
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA
. É o que se pode observar das seguintes ementas de julgados que ora transcrevo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99.

III. O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de pré-executividade, concluindo que "o § 1.º do art. 1.º da Lei Federal n.º 9.873/1999, embora voltado à Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que estaduais, municipais ou do Distrito Federal".

IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 – cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente – não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014).

V. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no Recurso Especial nº 1.665.491/PR. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relatora: Ministra Assusete Magalhães. Data de Julgamento: 21/11/17. Data de Publicação:28/11/17).

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1- O STJ possui jurisprudência firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º (AgInt no REsp 1665491/PR).

2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.

[...]

4- Decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do quantum sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca e não mínima (TJES, Classe: Apelação, 024110421922)

5- Recurso do Banco parcialmente provido para minorar a multa.

6- Recurso do Município desprovido.(TJ/ES. Apelação Cível nº 0030523-94.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Julgamento: 31/05/21. Data da Publicação: 14/06/21). (grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FERIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO. DECISÃO ADMINISTRATIVA ANULADA.

1. Incabível o acolhimento da tese da prescrição, uma vez que
o disposto no art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99 não incide nas ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Municípios. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.115.078/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que a Lei 9.873/99 cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180227456, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020).

2.É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.

[...]

5.Recursos conhecidos, sendo o apelo da Instituição Financeira provido e do Município de Vitória improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0038481-10.2013.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Julgamento: 30/03/21. Data da Publicação: 10/05/21). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REJEITADA
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NOTIFICAÇÃO VÁLIDA RELAÇÃO DE CONSUMO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR AUSÊNCIA DE PROVAS DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA VALOR DA MULTA PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE ATENDIDO - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp n. 1.115.078/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento no sentido de que
a Lei 9.873/99 cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º
.
Nestes termos, decidida a questão da não incidência da Lei 9.873/99 com força vinculante pelo julgamento de recurso repetitivo, afasta-se a alegada prescrição administrativa sustentada pela apelante.

[...]

6.Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0022512-13.2017.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara. Relator: Manoel Alves Rabelo. Data de Julgamento: 21/10/19. Data da Publicação: 30/10/19). (grifo nosso)

Ausente, pois, previsão legal de prescrição intercorrente no âmbito administrativo municipal consumerista, não há como se acolher a prejudicial suscitada.

- Da Nulidade da CDA por Inclusão de Sócios

A apelada sustentou a nulidade da CDA nº761/2018 por conter também o nome de sócios/administradores, embora se trate de débito não tributário e sem que tenham participado do processo administrativo originário.

Ocorre que, embora a CDA nº 761/2018 (Id 10324834) efetivamente mencione nomes de diretores no campo "QUADRO DE SÓCIOS/ADMINISTRADORES", a Execução Fiscal nº 5000207-76.2019.8.08.0024 (Id 15093883) foi ajuizada exclusivamente em face da pessoa jurídica BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL. Não houve qualquer pedido ou determinação de redirecionamento da cobrança aos sócios/administradores.

Assim, a simples menção dos nomes na CDA, sem o efetivo direcionamento da execução contra eles, não configura vício capaz de invalidar o título executivo em relação à pessoa jurídica. Rejeita-se, portanto, tal tese de nulidade.

- Da Ausência de Conduta Infrativa

A apelada defendeu a inexistência de infração consumerista, alegando ter cumprido o contrato de financiamento e a apólice de seguro ao amortizar R$15.000,00 (quinze mil reais) do saldo devedor após o falecimento da contratante principal, sendo a fiadora (reclamante administrativa) responsável pelo restante.

Entretanto, a análise do Processo Administrativo nº 2490/2012 (Id 10324835 e seguintes) revela que a sanção foi aplicada em razão da violação ao dever de informação, previsto nos arts.14 e 6º, III, do CDC. A decisão administrativa (Id 10324841/10324842) concluiu que a consumidora fiadora, Sra. Lucia Fátima Engelberg Moraes, não foi adequadamente informada sobre os termos e limites da cobertura do seguro contratado, notadamente quanto à limitação da quitação a R$15.000,00 (quinze mil reais) em caso de morte, e não sobre o valor total da dívida.

A falha informacional é corroborada pela alegação da consumidora em audiência (Id 10324837) de que recebeu cópia ilegível do contrato quando solicitado. A própria instituição financeira, na via administrativa, não apresentou cópia legível do contrato de financiamento (Id 10324840) ou qualquer cópia do contrato de seguro e de suas condições gerais que comprovassem a ciência inequívoca da fiadora sobre o limite da cobertura. Somente nestes Embargos foram juntados o Contrato de Arrendamento Mercantil (Id 10324851) – ainda com más condições de visualização e leitura – e o “Contrato de Proteção Financeira Itaú Seguros” (Id 10324852), que em verdade se trata de condições gerais, sem qualquer individualização e também não contem assinatura nem o valor específico da cobertura, o qual só foi apresentado através de telas de sistema interno (Id 10324836), não sendo possível sequer aferir se as condições e valores alegadas pela embargante correspondem ao efetivamente contratado à época.

Dessa forma, a decisão administrativa que reconheceu a infração ao dever de informação mostra-se fundamentada e regular, não havendo que se falar em nulidade por ausência de conduta infrativa.

- Do Valor da Multa – Razoabilidade e Proporcionalidade

Por fim, a apelada impugna o valor da multa aplicada – originalmente R$46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) –, reputando-o excessivo e desproporcional.

Como cediço, a atuação dos órgãos de defesa do consumidor, no exercício de seu poder de polícia, é fundamental para a efetivação dos direitos assegurados pela Lei nº8.078/90. A aplicação de sanções administrativas, como a multa, constitui instrumento legítimo para coibir práticas abusivas e garantir a harmonia nas relações de consumo. Tais atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, a qual, no entanto, é relativa (
juris tantum
), podendo ser ilidida por prova em contrário.

O controle jurisdicional dos atos administrativos, embora não possa substituir o mérito da decisão da Administração Pública, tem o poder-dever de examinar a legalidade do ato, o que compreende não apenas a verificação da competência do agente, da forma prescrita em lei e da finalidade pública, mas também a sua conformidade com os princípios constitucionais que regem a atuação administrativa. Dentre esses, destacam-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que funcionam como verdadeiros limites à discricionariedade administrativa, impedindo a prática de atos excessivos e arbitrários.

Nesse diapasão, a fixação do valor de uma multa administrativa não é um ato puramente matemático e desvinculado de um juízo de valor. O próprio art.57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece parâmetros para a sua graduação, ao dispor que
“
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo”
. A existência de um decreto municipal que detalha a fórmula de cálculo, como o Decreto nº 11.738/2003, não transforma o ato em uma operação puramente vinculada, a ponto de afastar a necessidade de que o resultado final seja razoável e proporcional. A norma regulamentar deve ser interpretada e aplicada em harmonia com os princípios maiores que a informam, previstos em legislação federal.

Assim, quando o Poder Judiciário analisa a proporcionalidade de uma sanção, não está a substituir o administrador em sua esfera de discricionariedade, mas sim a exercer o controle de legalidade, verificando se o ato sancionador não transbordou os limites do razoável. A intervenção judicial, portanto, é legítima e necessária para coibir excessos que possam configurar confisco ou penalidade desarrazoada.

No caso em apreço, trata-se de infração de caráter individual, que afetou uma única consumidora, e a vantagem auferida pela apelada não se demonstrou de grande monta a justificar uma sanção pecuniária tão elevada, considerando a natureza eminentemente informacional da falha.

Assim, ainda que a infração tenha sido considerada existente pelo órgão administrativo – e não afastada em sede judicial –, verifica-se que a magnitude da sanção aplicada se mostra desproporcional à natureza e às consequências das infrações.

Desse modo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando os parâmetros do Decreto Municipal nº 11.738/2003, entendo por reduzir o valor arbitrado a título de multa. Considerando as particularidades do caso, a gravidade da infração, a condição econômica da infratora e o caráter individual da lesão, afigura-se mais adequada a redução da multa em 2/3 (dois terços), fixando-a no montante de
R$15.540,95 (quinze mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos)
. Tal valor, embora significativamente inferior ao originalmente imposto, ainda é expressivo o suficiente para cumprir o caráter pedagógico e punitivo da sanção, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes. Manter a sanção no patamar original, por outro lado, seria chancelar uma penalidade com contornos de confisco, que se distancia da finalidade precípua da norma consumerista. Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria, inclusive este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADUAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 57 do CDC estabelece que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
3. A multa imposta à instituição financeira baseou-se na cobrança de taxa de avaliação de veículo e juros aplicados ao financiamento tomado por consumidor, que não foi atendido em sua reclamação administrativa. 4. De fato, a apelada incorreu na sanção prevista no inc. I do art. 56 do CDC.
Entretanto, ante os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado
. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJ/ES. Apelação Cível nº 5000316-18.2019.8.08.0048. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Desª. Janete Vargas Simões. Data de Publicação: 07/12/2022). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL AUSÊNCIA DA ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO -
VALOR DA MULTA REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC
RECURSO PARIALMENTE PROVIDO.

1. As esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que permanece hígida a competência do órgão protetivo mesmo diante de acordo judicial firmado entre o consumidor e o fornecedor, eis que a multa cominada no âmbito do Procon não objetiva a reparação do dano sofrido, mas a punição pela prática vedada pelo CDC

2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

2.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
. 3. Recurso parcialmente provido (TJ/ES. Apelação Cível nº100200002358. Órgão julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Data da Publicação: 17/03/20). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
PROCON – INFRAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE
– HONORÁRIOS – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. No caso restou demonstrada a infração ao código de defesa do consumidor, em razão da instituição financeira não ter observado o tempo de espera previsto na Lei Municipal. 3. A embargante não comprovou a existência de vício na CDA e a decisão administrativa não padece de nulidade, porquanto foi devidamente fundamentada.
4. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção
. 5. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 16.397,44 (dezesseis mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Mantém-se a condenação em verbas de sucumbência já que foi corretamente reconhecida a sucumbência recíproca. 7. Recurso desprovido (TJ/ES. Apelação Cível nº5000544-95.2016.8.08.004. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 20/11/23). (grifo nosso)

Por fim, saliento que tal redução não viola a Súmula Vinculante nº10, uma vez que não se está a declarar a inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, tampouco a afastar a sua aplicação. O que se propõe é a interpretação da referida norma em conjunto com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, realizando o controle de legalidade do ato administrativo concreto que dela resultou. Trata-se de atividade jurisdicional típica, que não se confunde com o controle concentrado ou difuso de constitucionalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a sentença recorrida para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução tão somente para reduzir o valor da multa administrativa objeto da CDA nº761/2018 (Id 10324834), aplicada no Processo Administrativo nº2490/2012 (FA nº 0112-009.570-8), de R$46.622,87 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) para R$15.540,95 (quinze mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).

A Execução Fiscal nº5000207-76.2019.8.08.0024 deverá prosseguir pelo valor ora fixado, acrescido dos consectários legais incidentes desde a data da constituição definitiva do crédito.

Em razão da sucumbência recíproca, e considerando que a apelada ajuizou a ação com dois pedidos, quais sejam, a anulação total das multas ou, subsidiariamente, sua redução, e obteve êxito no pedido subsidiário, condeno cada parte ao pagamento de metade das custas processuais, bem como ao pagamento de metade dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, atualizado, consistente na diferença entre o valor originário da penalidade (R$46.622,87) e aquele estabelecido por ocasião do julgamento da presente demanda (R$15.540,95), vedada a compensação, nos termos do art.85, §14, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução tão somente para reduzir o valor da multa administrativa objeto da CDA nº761/2018 (Id 10324834), aplicada no Processo Administrativo nº2490/2012 (FA nº 0112-009.570-8), de R$46.622,87 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) para R$15.540,95 (quinze mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).

Outrossim, consignar que a ea sentença recorrida para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução tão somente para reduzir o valor da multa administrativa objeto da CDA nº761/2018 (Id 10324834), aplicada no Processo Administrativo nº2490/2012 (FA nº 0112-009.570-8), de R$46.622,87 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) para R$15.540,95 (quinze mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos). Por fim, em razão da sucumbência recíproca, e considerando que a apelada ajuizou a ação com dois pedidos, quais sejam, a anulação total das multas ou, subsidiariamente, sua redução, e obteve êxito no pedido subsidiário, condenar cada parte ao pagamento de metade das custas processuais, bem como ao pagamento de metade dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, atualizado, consistente na diferença entre o valor originário da penalidade (R$46.622,87) e aquele estabelecido por ocasião do julgamento da presente demanda (R$15.540,95), vedada a compensação, nos termos do art.85, §14, do CPC.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.